Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706526-30.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: D. F. MARQUES TECNOLOGIA MEDICA RECORRIDO: DANIELA DOS SANTOS 34095584890, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO Conforme consignado na decisão id 41713164, o preparo envolve o preparo em sentido estrito e as custas processuais (art.31 do RITRJE). No caso somente fora apresentada a guia de pagamento do preparo (R$20,01, id 41708791), restando sem comprovação do pagamento das custas processuais. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora